Tribunal: STF
Processo: Rcl 71486
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de Origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada.



    3. Agravo regimental não provido.